Tribunal: TJDFT
Processo: 0738528-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0738528-56.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RIBEIRO E MEIRELES ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: MARCELO DA SILVA FERREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Ribeiro e Meireles Advogados Associados contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu a renovação da pesquisa ao Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) de forma reiterada. O agravante afirma que é irrazoável transferir para ele o ônus de provar mudança na situação econômica do agravado. Alega que o Código de Processo Civil impõe a cooperação entre todos os sujeitos processuais em busca da razoável duração do processo e de sua efetividade. Argumenta que o Código de Processo Civil e a jurisprudência permitem uma nova pesquisa de bens quando transcorrido lapso temporal razoável desde a última consulta. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar nova consulta aos bens do agravado por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) na modalidade teimosinha. Pede, no mérito, o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 63988573 e 63988574). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. O art. 798, inc. II, alínea c, do Código de Processo Civil prevê ser incumbência do exequente indicar bens suscetíveis de penhora ao propor a execução sempre que possível. A reiteração do requerimento genérico de penhora ou via utilização dos sistemas automatizados, como é o caso da teimosinha, precisa estar embasada em alguma situação que demonstre a utilidade da repetição da medida. Isso porque a jurisprudência é firme quanto à possibilidade de reiteração do requerimento de consulta aos sistemas à disposição do Juízo caso as pesquisas anteriores tenham sido infrutíferas desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. O decurso de tempo entre os requerimentos de consulta e o eventual resultado parcialmente frutífero são insuficientes para que a reiteração da pesquisa seja deferida. Os indícios de alteração da situação econômica do executado devem ser demonstrados, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. O agravante justificou que a renovação da diligência decorre do lapso de tempo transcorrido desde que foi feita a última pesquisa, em 2022, o que é insuficiente para que seja deferida. A ausência de demonstração de utilidade da reiteração automática das ordens de bloqueio por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SisbaJud) impede seu deferimento, sob pena de a diligência refletir um esforço jurisdicional de tentativa e erro. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o a antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Ao agravado para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator